Tribunal: STF
Processo: STA 793
Classe: STA
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de segundo agravo regimental interposto pelo Estado de Alagoas contra decisão do então Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, que, em juízo de retratação, negou seguimento à suspensão de tutela antecipada.
    É este o inteiro teor da decisão agravada:
    “Trata-se de embargos de declaração, com pedido de reconsideração, interposto contra decisão proferida nos autos da STA 793/ES, que deferiu o pedido de suspensão de tutela antecipada ajuizada pelo Estado de Alagoas contra Acórdão proferido pelo Tribunal de Alagoas que negou, em juízo de retratação, a suspensão concedida nos autos das ações ordinárias de obrigação de fazer 0804496-23.2014.8.02.0000 e 0804126-44.2014.8.02.0000.
    É o relatório necessário. 
    Decido.
    Primeiramente, conforme entendimento dessa Corte, converto os embargos de declaração, por seu caráter infringente, em agravo regimental para apreciação do pedido de reconsideração. 
    Bem examinados os autos, entendo que a decisão deve ser reconsiderada, em virtude da existência de agravo regimental, pendente de julgamento, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas que denegou suspensão de tutela antecipada.
    Acolho, desta forma, o parecer da Procuradoria-Geral da República, que se pronunciou nos seguintes termos:
    ‘(…) ao dispor acerca da competência do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, para suspender em despacho fundamentado a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, o art. 4o da Lei 8.437/92 ressalta a instalação da competência, no caso em exame, do próprio Tribunal de Justiça, ante a recorribilidade das decisões proferidas por juízos de primeira instância. 
    Após eventual decisão do órgão judiciário de segundo grau é que seria possível cogitar de requerimento de suspensão apresentado perante a Corte Suprema. Só nessa estrita hipótese é possível prever a instalação da competência do Supremo Tribunal Federal para esse fim’.
    Isto posto, caracterizada a supressão de instância pela existência de agravo regimental pendente de julgamento, reconsidero a decisão por mim proferida e indefiro o pedido de suspensão.” (e-Doc nº 69)
    Em 2015, o Estado de Alagoas interpôs o presente agravo (e-Doc nº 75). Na oportunidade, alegou que:
    “[n]o caso dos autos, a situação de excepcionalidade é patente. Relembre-se que em 19/12/2014 a Presidência do Tribunal de Justiça Alagoano deferiu a suspensão das decisões de 1º Grau, que determinavam a prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais 120 (cento e vinte) e 180 (cento e oitenta) dias, muito embora o certame já tivesse vigorado por 04 (quatro) anos. Em 11/03/2015, após a mudança da Presidência do Tribunal de Justiça Alagoano, houve o exercício de juízo de retratação nos incidentes de piso, o que levou à interposição de agravos internos pelo Estado de Alagoas, em 19/03/2015. Ocorre que os referidos recursos, embora transcorridos alguns meses das suas interposições, ainda não tiveram julgamento definitivo. 
    Em razão da retratação exercida, os Juízes de 1º Grau passaram a proferir decisões obrigando o Estado a proceder à reserva de vagas em favor dos Autores, a fim de que fossem nomeados após a realização de certame de promoção na DPE/AL – o que inviabiliza que o Estado de Alagoas promova novo concurso para o provimento dos cargos vagos na carreira de Defensor Público Estadual, muito embora já exista planejamento e necessidade para tanto.
    É preciso registrar, também, que a sinalização de que os Autores serão nomeados após a realização de certame de promoção naquela carreira cria grave embaraço para o funcionamento da DPE/AL. Isto porque o atual quadro de crise econômica fez com que o orçamento da Defensoria Pública Alagoana sofresse substancial corte neste ano de 2015. Isto significa que não há recursos para nomeação imediata dos referidos candidatos, muito embora possa haver o planejamento para futuras nomeações, após a regular realização de concurso público.” (e-Doc nº 75, pp. 6-7)
    Em 2017, a então min. Presidente Cármen Lúcia proferiu despacho intimando a manifestação do agravante (e-Doc nº 76).
    O Estado de Alagoas manifestou seu interesse no prosseguimento do feito, assim como requereu o provimento do recurso (e-Doc nº 77).
    Os interessados, por meio do e-Doc nº 84, requereram o reconhecimento da perda de objeto do presente pedido de suspensão. Aduziram que:
    “[j]á decorreu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação da validade do concurso público em tela, conforme determinado pelas decisões de 1º grau. 
    Com efeito, o prazo inicial de validade do concurso público em questão findava em 03/11/2014. Com a suspensão/prorrogação levada a efeito pelas decisões liminares dos juízos de 1º grau, este prazo foi estendido no máximo em 180 (cento e oitenta) dias. Desse modo, conclui-se que o aludido certame expirou definitivamente em 02/05/2015. 
    Assim, verifica-se claramente que não há qualquer utilidade em se suspender uma decisão que não produz mais efeitos, que teve sua vigência extinta pelo decurso do prazo de 180 (cento e oitenta dias) nela própria previsto.” (e-Doc nº 84, p. 2)
    Reafirmaram, também, a supressão de instância, dado que, à época em que o pedido de suspensão foi interposto, o agravo regimental perante o TJAL ainda estava pendente de julgamento. 
    Além disso, defenderam a inexistência de ofensa à ordem e à economia públicas, já que
    “alegou o Agravante que em razão das decisões liminares de 1º grau que prorrogaram o prazo de validade do antigo concurso público, a Defensoria Pública de Alagoas estaria impossibilitada de realizar novo certame para provimento dos seus cargos, afetando sua autonomia administrativa e financeira.
    Entretanto, no mês passado, a DPE/AL lançou edital para realização do III Concurso de Ingresso na Carreira de Defensor Público do Estado de Alagoas, com 15 (quinze) vagas, conforme se verifica do documento anexo (Doc. 03).” (e-Doc nº 84, p.5)
    Em 2019, em razão do lapso temporal, determinei a intimação da parte agravante, a respeito do seu interesse sobre o prosseguimento do feito e que informasse o andamento atualizado das ações principais, sob pena de extinção (e-Doc nº 89).
    Por meio do e-Doc nº 90, o Estado informou persistir seu interesse no julgamento do feito.
    É o relatório.
    Decido.
    Não se desconhece a existência de jurisprudência da Suprema Corte, consubstanciada na Súmula nº 626, no sentido de que 
    “[a] suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração.” (DJ de 9/10/2003)
    No caso dos autos, entretanto, o então Presidente, Ministro Ricardo Lewansowskin, negou seguimento ao pedido de suspensão (DJe de 5/8/2015), razão pela qual entendo que as decisões que deram ensejo ao requerimento da contracautela nesta Suprema Corte – provimentos de primeira instância do Poder Judiciário do Estado de lagoas que, em juízo cautelar, determinaram a prorrogação por 120 (cento e vinte) ou 180 (cento e oitenta) dias do prazo de validade do concurso para ingresso no cargo de Defensor Público do Estado de Alagoas regulamentado pelo Edital nº 01/2009-DPE/AL – tiveram seus efeitos não apenas exauridos, mas substituídos por decisões de mérito, conforme informado pela parte requerente, ora agravante:
     “Os processos que deram origem ao presente pedido de suspensão de tutela antecipada são os seguintes: 
    - 0700362-68.2014.8.02.0056 – julgado desfavoralmente à autora pela 18ª Vara Cível da Capital.
    - 0728147-73.2014.8.02.0001 – julgado favoravelmente ao autor na 18ª Vara Cível da Capital. Decisão reformada no TJAL. Atualmente interpostos recursos excepcionais para os Tribunais Superiores.
    - 0728511-45.2014.8.02.0001 – julgado desfavoralmente ao autor pela 18ª Vara Cível da Capital.
    - 0729503-06.2014.8.02.0001 – julgado favoravelmente aos autores na 16ª Vara Cível da Capital.” (e-Doc nº 90, p.1).
    Extraio, dessa informação, que não há, nos Processos nºs 0700362-68.2014.8.02.0056, 0728147-73.2014.8.02.0001 e 0728511-45.2014.8.02.0001, decisões desfavoráveis ao Estado de Alagoas que justifiquem eventual interesse da parte agravante na análise do pedido de contracautela. 
    Quanto ao Processo nº 0729503-06.2014.8.02.0001, identifico que subsiste decisão de mérito proferida por juízo de primeira instância, a qual está sujeita a recurso de apelação, sendo da competência do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas a análise do pedido de contracautela, a teor do disposto na Lei nº 8.437/1992:
    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (grifei)
    Tendo sido indeferido o pedido de contracautela em sede monocrática e encontrando-se exauridos os efeitos da decisão cautelar que deu ensejo ao pedido nesta Suprema Corte, entendo que não subsiste competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para a análise da presente suspensão de tutela antecipada, ora em sede regimental, devendo o Estado de Alagoas apresentar as razões de interesse público na suspensão da decisão de mérito no Processo nº 0729503-06.2014.8.02.0001 à instância competente para julgar o recurso, sob pena de violação do postulado do due process of law.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo regimental e declaro extinto o presente feito, sem julgamento do mérito.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de Abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente